Tribunal: TJMT
Processo: 1002010-18.2022.8.11.0108
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002010-18.2022.8.11.0108
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VALMOR JOAO RUBINI - CPF: 284.437.999-00 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INÉPCIA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA.

ÁREA DEVIDAMENTE INDICADA POR COORDENADAS GEOGRÁFICAS NO AUTO DE INFRAÇÃO. OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Aplicabilidade do art. 1.022 do Código de Processo Civil, que disciplina os casos de cabimento de embargos de declaração para esclarecimento de obscuridades, eliminação de contradições, suprimento de omissões ou correção de erro material.

Inexistência de vícios no acórdão que justifiquem a modificação da decisão embargada, visto que o acórdão abordou de forma clara e coerente todos os pontos necessários para a solução da lide.

Rejeição dos embargos declaratórios, mantendo-se integralmente a decisão colegiada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
VALMOR JOAO RUBINI
contra acórdão que por unanimidade deu provimento ao recurso de apelação do Ministério Público para reconhecer a nulidade da sentença, afastando a inépcia da inicial.

O embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de matricula do imóvel e a manutenção da inépcia da inicial

(id. 217659674).

Não houve apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relato.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo VALMOR JOAO RUBINI

contra acórdão que por unanimidade deu provimento ao recurso de apelação do Ministério Público para reconhecer a nulidade da sentença, afastando a inépcia da inicial.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão quanto a imprescindibilidade da matrícula do imóvel.

Ao atacar o acórdão embargado, o embargante afirma que esta Colenda Câmara Julgadora incorreu em omissão quanto a inépcia da inicial por ausência de matrícula do imóvel em questão.

Não obstante o alegado, o objeto recursal foi à sentença do juízo de origem que entendeu pela inépcia da inicial por ausência de matrícula do imóvel, a qual foi afastada por esta Colenda Câmara Julgadora, conforme toda a fundamentação do voto vencedor, vejamos:

“[...]

Logo, inexiste a alegada inépcia da inicial se o autor indicou todos os elementos necessários ao balizamento da lide e, com isso, permitiu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo dispensável a indicação da matricula do imóvel, vez que esse pode ser delimitado pelas coordenações geográficas.

Apesar de o apelante não ter indicado na inicial a matrícula do imóvel em que não houve a regeneração natural da vegetação nativa, é possível identificar claramente os pedidos (reparação e compensação por eventuais danos irreversíveis) e as causas de pedir (destruição de 56,93 h.a de floresta nativa objeto de preservação), decorrendo logicamente de tal peça os pedidos nela descritos.

Ademais, a petição inicial foi instruída com elementos mínimos para delimitação da controvérsia. A identificação precisa do dano é matéria de fato que depende de prova pericial para averiguar a extensão do ato lesivo.

Portanto, equivocou-se o Julgador ordinário em julgar inepta a ação civil pública, pois a delimitação da área degradada e a aferição dos montantes a serem pagos pela Recorrida deverá ser realizada na instrução processual, prematuramente extirpada em primeiro grau.

[...]”

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissão, por parte desta Colenda Câmara, não se encontra configurada, pois resta evidente que o acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ante ao exposto, com tais considerações,
NÃO ACOLHO
os Embargos Declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024